Tribunal: STF
Processo: ARE 1548183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. PROVA PERICIAL SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. 



    1. A versão do acusado e da testemunha no sentido de que foi o veículo VW/Parati que invadiu a contramão encontra-se em divergência com as demais provas, mormente o laudo produzido pela Polícia Rodoviária Federal que chegou no local logo após o acidente e do Laudo de Exame de Loca que, ao descrever a dinâmica do acidente, relatou que “trafegava o Veículo V W Parati, Placa BMI - 9964, no sentido Venda Nova do Imigrante x Vitória - ES, quando foi abarrotado e arrastado até o acostamento de sua mão de direção pelo Veículo Caminhão M. Benz, Placa HUC 1317, que trafegava no sentido contrário e adentrou a sua contramão de direção, produzindo o acidente, as avarias dos veículos e consequentemente a morte dos ocupantes do veículo VW Parati”. 



    2. A autoria delitiva e a ocorrência da culpa do réu no acidente de trânsito que causou a morte das vítimas encontram respaldo na firme prova pericial, que concluiu que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a contramão de direção colidindo com o veículo das vítimas. 3. DOSIMETRIA. A pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do crime. Contudo ao valorar a culpabilidade e circunstâncias do crime, a magistrada se utilizou de argumentos genéricos ao afirmar que o réu colocou em risco a segurança no trânsito e a vida de outras pessoas. De igual forma, ao valorar as consequências do crime afirmou que foram graves em razão das mortes das vítimas, porém trata-se de elementar do crime. No entanto, a título de reforço argumentativo, verifico que a vítima Dayane estava grávida, o que justifica a valoração das consequências do crime no que tange a ela. 



    3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, nos termos do art. 44, §2º do CP. 



    4.O art. 45, §1º do CP preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. No caso dos autos, não havendo comprovação da capacidade econômica do réu e não se mostrando desarrazoado o valor fixado, não vejo motivos para sua modificação. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente